Tribunal: CARF
Processo: 10166.726716/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726716/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JAMES DUILIO DE SOUSA MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR
O PAGAMENTO.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 31/37, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, que converte imposto de renda a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726716/2012-43
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726716/2012-43

restituir de R$ 100,05 em imposto a pagar no valor de R$ 8.641,15, que, conforme
descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls 32/34, constatou:
· dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$2.592,29;
· dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$16.549,62 e
· dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.644,28.
O mesmo processo trata, ainda, da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 56/60, lavrada em face da revisão da declaração
de ajuste anual do exercício 2011, ano-calendário 2010, que exige imposto
suplementar no valor de R$ 3.395,24, que, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fl. 57, constatou:
· omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 13.773,94.
Tendo sido cientificado dos lançamentos em 22/02/2012 (fl. 61) e 09/05/2012 (fl. 38), o
interessado apresentou em 31/07/2012 a impugnação de fls 03/05, instruída com os
documentos de fls 06/17.
Preliminarmente, defende a nulidade dos lançamentos uma vez que não teria tido prazo
para se defender dos mesmos por não ter recebido as Notificações de Lançamento; em
razão de ter ocorrido mudança em seu endereço. Teria, portanto, ocorrido cerceamento
de sua legítima defesa.
Nada menciona em relação à omissão de rendimentos constatada no exercício de 2011.
Da mesma forma, nada acrescenta especificamente em relação às despesas médicas e de
instrução (verificadas no exercício de 2009), além do fato de que teria perdido os seus
comprovantes em razão de sua mudança de endereço e do lapso temporal. Questiona
expressamente a glosa da pensão judicial justificando que teria apresentado
documentação comprobatória da referida despesa.
Requer a nulidade da notificação em função de considerar não ter sido regularmente
cientificado das notificações e a reabertura do prazo para apresentação de sua defesa.
Conforme analisado pela Delegacia da Receita Federal em Brasília, fls70/71, verificou-
se que o contribuinte alterou seu domicílio tributário na entrega de sua Declaração de
ajuste anual 2012/2011, apresentada em 28/04/2012 (fl. 47).
Desta forma, em relação à ciência do lançamento do IRPF/2011, a Notificação de
Lançamento foi enviada corretamente para seu domicílio tributário de eleição, em
27/02/2012 (fl. 61). Em assim sendo, a impugnação apresentada é intempestiva em
relação ao lançamento deste exercício (2011).
Contrariamente, no que diz respeito ao lançamento do IRPF/2009, a notificação foi
enviada, em 09/05/2012 (portanto depois da alteração do domicílio de eleição), para o
antigo endereço do Contribuinte (fl. 38). Verificou-se, portanto, que a ciência foi feita
incorretamente. Nesse caso, com base na Nota COSIT no 423, de 1994, considerou-se
que a ciência ocorreu na data da formalização deste processo, sendo considerada
tempestiva a impugnação apresentada no que diz respeito ao IRPF/2009.
A DRF/Brasília procedeu à revisão de ofício apenas da impugnação considerada
tempestiva (DAA 2009/2008), através do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls 72/74, que concluíram pela manutenção integral da exigência. Tendo
sido o contribuinte cientificado da decisão em 13/08/2014 (fl.78), não consta dos autos
que sobre a mesma tenha se manifestado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726716/2012-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Exercício:
2009, 2011 PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, quando não há nos autos
atos ou decisões que a caracterizem.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas deduzidas com o pagamento de pensão alimentícia são
comprovadas pelos documentos que juntou aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas com pensão alimentícia, no valor de
R$ 16.549,62. Em relação ao lançamento relativo ao exercício de 2011, a impugnação foi
considerada intempestiva pela decisão a quo e o recorrente não aduziu a matéria em seu recurso.
Na impugnação relativa ao exercício de 2009, considerada tempestiva pela decisão de primeira
instância, na qual deliberou-se pela improcedência da preliminar de nulidade e pela
improcedência da impugnação, o contribuinte questionou apenas a glosa referente à pensão
judicial.
Renova no recurso a argumentação sobre a dedutibilidade das despesas, nos
seguintes termos:

Venho por meio deste apresentar provas do pagamento de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 16.549,62, conforme documentos em anexo.

Da leitura dos autos, verifico que o recorrente juntou às fl. 16, sentença
homologatória de acordo judicial de alimentos. Conquanto o documento comprove a existência
da obrigação de pagar pensão alimentícia, entendo, como a decisão recorrida, que o recorrente
não logrou demonstrar o efetivo pagamento.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726716/2012-43

Deste modo, em face do art. 8, II, "f" da Lei 9.250/95, entendo que a decisão a
quo não merece reparos, devendo-se manter a glosa de R$ 16.549,62.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 117
DF CARF MF
Original